Tribunal: TRF3
Processo: 5021757-47.2017.4.03.0000
Classe: APELAÇÃO (12357)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
488/588)

5021757-47.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. ARTIGO 1.012 DO CPC. LEI 13.465/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de Pedido de Efeito suspensivo à apelação interposto apresentado nos autos do procedimento ordinário.Alega o agravante que embora a propriedade do imóvel tenha sido consolidada em nome da agravada em 11.08.2017 não foi notificado para purgar a mora e afirma que até o momento não foi realizado o respectivo leilão, restando violados os artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Argumenta que a concessão da tutela antecipada não causará dano algum à agravada que poderá a qualquer momento realizar leilão do imóvel.No contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida. Liquidado o financiament

Inteiro teor:
488/588)

5021757-47.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

SuspApel - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. ARTIGO 1.012 DO CPC. LEI 13.465/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de Pedido de Efeito suspensivo à apelação interposto apresentado nos autos do procedimento ordinário.Alega o agravante que embora a propriedade do imóvel tenha sido consolidada em nome da agravada em 11.08.2017 não foi notificado para purgar a mora e afirma que até o momento não foi realizado o respectivo leilão, restando violados os artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Argumenta que a concessão da tutela antecipada não causará dano algum à agravada que poderá a qualquer momento realizar leilão do imóvel.No contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida. Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento dos termos contratuais, a Caixa Econômica Federal, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, tem o direito de requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.Para que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira ocorra de maneira válida, é imperioso que esta observe um procedimento cuidadosamente especificado pela normativa aplicável. Com efeito, conforme se depreende do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, os mutuários devem ser notificados pessoalmente para purgarem a mora no prazo de quinze dias.A questão da purgação da mora, contudo, passou a obedecer à nova disciplina com o advento da Lei no 13.465 publicada em 12.07.2017 e que inseriu o § 2o-B ao artigo 27 da Lei no 9.514/97. Assim, a partir da inovação legislativa não mais se discute o direito à purgação da mora entre a consolidação e o segundo leilão, mas, diversamente, o direito de preferência de aquisição do mesmo imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, além dos "encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova quisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos".Pois bem. No caso em análise, verifico que a consolidação da propriedade em nome da agravada foi averbada na matrícula do imóvel em 02.10.2014 (Num. 5859849 – Pág. 2), portanto, antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.465/2017. Sendo assim, entendo ser lícito ao mutuário purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, prêmios de seguro, multa contratual e dos custos relativos à consolidação da propriedade, com a consequente retomada do contrato.Recurso provido.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5021757-47.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

RECORRENTE: EMERSON FERNANDO BLAIA BONIN

Advogado do(a) RECORRENTE: ELOIZA CHRISTINA DA ROCHA SPOSITO - SP207004-A

RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5021757-47.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

RECORRENTE: EMERSON FERNANDO BLAIA BONIN

Advogado do(a) RECORRENTE: ELOIZA CHRISTINA DA ROCHA SPOSITO - SP207004-A

RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação apresentado por EMERSON FERNANDO BLAIA BONIN nos autos da Ação Ordinária ajuizada na origem que julgou improcedente os pedidos de declaração de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente e revisão contratual, nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, consoante o disposto no artigo 85, 2o, parte final, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, adotem-se as providências necessárias ao arquivamento e baixa na distribuição.

Custas "ex lege".

P.R.I.”

Alega o requerente que a agravada tem enviado o imóvel para leilões extrajudiciais sem que seja pessoalmente notificado, podendo o bem poderá ser arrematado sem ciência prévia.

Concedido o efeito suspensivo (ID 88751688).

Intimada a se manifestar a requerida requereu a concessão de prazo para apresentação de documentos, o que foi deferido (ID. 6541150 – Pág. 1), mantendo-se, contudo, silente.

É o relatório.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No 5021757-47.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

RECORRENTE: EMERSON FERNANDO BLAIA BONIN

Advogado do(a) RECORRENTE: ELOIZA CHRISTINA DA ROCHA SPOSITO - SP207004-A

RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao tratar dos efeitos da apelação, o Novo CPC previu em seu artigo 1.012 o seguinte:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I – homologa divisão ou demarcação de terras;

II – condena a pagar alimentos;

III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI – decreta a interdição.

(...)

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Examinando os autos, observo que o dissenso instalado nos autos não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas pelo artigo 1.012, § 1o CPC, mostrando-se descabida, por tal razão, a via processual eleita pelo requerente.

Considerando, contudo, a possibilidade de apresentação de pedido de tutela provisória em sede recursal, nos termos do artigo 299, recebo a manifestação do requerente como pedido de tutela de urgência de que trata o artigo 300, ambos do Diploma Processual Civil.

Inicialmente, tenho que a requerida logrou êxito em comprovar a regularidade do procedimento de execução extrajudicial relativamente à obrigação de notificação do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias, prevista pelo artigo 26, § 1o da Lei no 9.514/97.

Com efeito, expedida notificação 10.04.2014 para purgação da mora (Num. 1357730 – Pág. 15), o requerente não foi encontrado em seu endereço (Num. 1357730 – Pág. 14), tendo a requerida providenciado a notificação por meio de edital publicado por três dias em periódico de grande circulação local, como exige o artigo 26, § 4o da Lei no 9.514/97. Decorrido o prazo sem a purgação da mora (Num. 1357730 – Pág. 17), em 02.10.2014 a propriedade foi consolidada em nome da requerida, conforme revela a matrícula do imóvel (Num. 1357730 – Pág. 4/7).

Tenho, entretanto, que a requerida não comprovou a regularidade do procedimento executório em relação à intimação do requerente quanto às datas de realização dos leilões.

Em relação ao leilão do imóvel promovido após a consolidação da propriedade, a Lei no 9.514/97 é clara ao dispor acerca da necessidade de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, verbis:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

(...)

Observo, neste ponto, que a despeito de lhe ter sido concedido prazo para comprovação de tal exigência, a agravada deixou de se manifestar e juntar os documentos pertinentes. Destarte, à míngua da comprovação da requerida, embora devidamente intimada, de que tenha intimado o requerente acerca dos leilões do imóvel em debate, tenho assiste razão ao requerente quanto ao pedido de “nova oportunidade de purgação da mora” (Num. 3565582 – Pág. 2).

Passo, assim, à análise do pedido.

Quanto à purgação da mora, a Lei no 9.514/97 prevê em seu artigo 39 a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 às operações de crédito disciplinadas por aquele diploma legal. Assim, como o artigo 34 do referido Decreto prevê que é lícita a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, tenho entendido pela possibilidade da purgação, nos termos em que previsto pelo Decreto-Lei, desde que compreenda, além das parcelas vencidas do contrato de mútuo, os prêmios de seguro, multa contratual e todos os custos advindos da consolidação da propriedade.

A questão da purgação da mora, contudo, passou a obedecer a nova disciplina com o advento da Lei no 13.465 publicada em 12.07.2017 e que inseriu o § 2o-B ao artigo 27 da Lei no 9.514/97, nos seguintes termos:

§ 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

Assim, a partir da inovação legislativa não mais se discute o direito à purgação da mora, mas, diversamente, o direito de preferência de aquisição do mesmo imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, além dos “encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos”.

Traçado este quadro, tenho que duas situações se distinguem.

Em primeiro, nos casos em que a consolidação da propriedade em nome do agente fiduciário ocorreu antes da inovação legislativa promovida pela Lei no 13.465/2017, entendo que pode o mutuário purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, por força do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66 aplicável aos contratos celebrados sob as regras da Lei no 9.514/97 por força do artigo 39 deste diploma legal.

Nesta situação é lícito ao mutuário purgar a mora e dar continuidade ao contrato, compreendendo-se na purgação o pagamento das parcelas vencidas do contrato de mútuo, inclusive dos prêmios de seguro, da multa contratual e de todos os custos advindos da consolidação da propriedade.

Diversamente, quando a propriedade foi consolidada em nome do agente fiduciário após a publicação da Lei no 13.465/2017 não mais se discute a possibilidade de purgar a mora, mas, diferentemente, o direito de preferência para a aquisição do mesmo imóvel mediante o pagamento de preço correspondente ao valor da dívida somado aos encargos previstos no § 2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/97. Não se trata, em verdade, de retomada do contrato originário, mas de nova aquisição – novo contrato, com direito de preferência ao mutuário anterior que poderá exercê-lo caso efetue o pagamento do montante exigido pelo dispositivo legal.

Pois bem. No caso em análise, verifico que a consolidação da propriedade em nome da agravada foi averbada na matrícula do imóvel em 02.10.2014 (Num. 5859849 – Pág. 2), portanto, antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.465/2017. Sendo assim, entendo ser lícito ao mutuário purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, prêmios de seguro, multa contratual e dos custos relativos à consolidação da propriedade, com a consequente retomada do contrato.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito à purgação da mora, esta compreendendo o pagamento das parcelas vencidas do contrato de mútuo, inclusive dos prêmios de seguro, multa contratual e todos os custos advindos da consolidação da propriedade, determinando à CEF que, no prazo de 10 (dez) dias, informe detalhadamente o valor da dívida na forma acima delineada, após o que os apelantes deverão ser instados a, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos autos o adimplemento do referido montante; não havendo o pagamento integral da mora, como determinado, fica convalidada a consolidação da propriedade em favor da CEF, de modo definitivo.

É o voto.

E M E N T A

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. ARTIGO 1.012 DO CPC. LEI 13.465/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.Trata-se de Pedido de Efeito suspensivo à apelação interposto apresentado nos autos do procedimento ordinário.Alega o agravante que embora a propriedade do imóvel tenha sido consolidada em nome da agravada em 11.08.2017 não foi notificado para purgar a mora e afirma que até o momento não foi realizado o respectivo leilão, restando violados os artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Argumenta que a concessão da tutela antecipada não causará dano algum à agravada que poderá a qualquer momento realizar leilão do imóvel.No contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida. Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento dos termos contratuais, a Caixa Econômica Federal, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, tem o direito de requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.Para que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira ocorra de maneira válida, é imperioso que esta observe um procedimento cuidadosamente especificado pela normativa aplicável. Com efeito, conforme se depreende do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/97, os mutuários devem ser notificados pessoalmente para purgarem a mora no prazo de quinze dias.A questão da purgação da mora, contudo, passou a obedecer à nova disciplina com o advento da Lei no 13.465 publicada em 12.07.2017 e que inseriu o § 2o-B ao artigo 27 da Lei no 9.514/97. Assim, a partir da inovação legislativa não mais se discute o direito à purgação da mora entre a consolidação e o segundo leilão, mas, diversamente, o direito de preferência de aquisição do mesmo imóvel pelo preço correspondente ao valor da dívida, além dos "encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova quisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos".Pois bem. No caso em análise, verifico que a consolidação da propriedade em nome da agravada foi averbada na matrícula do imóvel em 02.10.2014 (Num. 5859849 – Pág. 2), portanto, antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.465/2017. Sendo assim, entendo ser lícito ao mutuário purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas, prêmios de seguro, multa contratual e dos custos relativos à consolidação da propriedade, com a consequente retomada do contrato.Recurso provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deferiu o pedido de tutela de urgência para reconhecer o direito à purgação da mora, esta compreendendo o pagamento das parcelas vencidas do contrato de mútuo, inclusive dos prêmios de seguro, multa contratual e todos os custos advindos da consolidação da propriedade, determinando à CEF que, no prazo de 10 (dez) dias, informe detalhadamente o valor da dívida na forma acima delineada, após o que os apelantes deverão ser instados a, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos autos o adimplemento do referido montante; não havendo o pagamento integral da mora, como determinado, fica convalidada a consolidação da propriedade em favor da CEF, de modo definitivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.